Tribunal: STF
Processo: ARE 1525799
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VIGILANTE PENITENCIÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO. VERBAS TRABALHISTAS. HORAS EXTRAS, GRATIFICAÇÃO DE LOCALIDADE. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AFASTAMENTO DA NA SENTENÇA. ADICIONAL NOTURNO. REGIME DE PLANTÃO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO NA LEI ESTADUAL. APLICAÇÃO DA NORMA FEDERAL (LEI 8.112/1990). DANOS MORAIS INCABÍVEIS.



    1. A contratação de pessoas para prestação de serviços por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, possui status Constitucional, conforme disposto no artigo 37, inciso IX.



    2. Conforme entendimento sumulado por este Tribunal “é devida a extensão dos direitos sociais previstos no artigo 7º, da Carta Magna, a servidor contratado temporariamente, nos moldes do artigo 37, inciso IX, da Carta da República” ( Súmula nº 36).



    3. O regime de escala de revezamento não constitui óbice ao reconhecimento do direito à concessão do adicional noturno, nos termos das Súmulas nº 213 e 214 do Supremo Tribunal Federal e artigo 95, inciso IV, da Constituição Federal), sendo devido à apelante, no percentual de 25% sobre a hora normal, com reflexos no 13º e férias, conforme previsão do art. 75 da Lei Federal nº 8.112/90, diante da lacuna na legislação estadual.



    4. O divisor de 200 (duzentas) horas mensais adotado pelo STJ para cálculo das horas extras não é atingido nas escalas de revezamento 24x72 horas, sendo, portanto, indevidas.



    5. A gratificação de localidade, conferida por lei aos efetivos que atuam na região do entrono do Distrito Federal não é aplicável aos contratos temporários.



    6. Considerando que a apelante percebeu no período de vigência do contrato a gratificação de risco de vida, a concessão do adicional de periculosidade configuraria bis in idem.



    7.Fatos que não ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, não ensejam dever de indenizar moralmente.



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA .



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário exigiria a análise da legislação infraconstitucional, providência inviável nesta sede processual. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional noturno. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.176.456-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.126.128/CE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/09/2018).  



    No mesmo sentido: ARE nº 979.996/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/10/2016; ARE nº 918.938/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 24/10/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente